Tribunal: TJBA
Processo: 8031180-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031180-40.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FABIO SANTOS LORDELLO BELLO Advogado(s): THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo patrono da parte autora, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido. O Embargante alega contradição na decisão, sustentando que o arbitramento dos honorários deveria observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em vista da baixa complexidade da causa, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte vencedora. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa é mensurável e elevado. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração visam à integração da decisão embargada, corrigindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 1.022 do CPC. 4. Contradição, segundo doutrina e jurisprudência, ocorre entre proposições inconciliáveis da própria decisão, não configurando antagonismo com argumentos das partes. 5. Não se verifica contradição na decisão embargada, que aplicou corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1076, segundo a qual, quando o proveito econômico é elevado e mensurável, a fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, afastando-se a apreciação equitativa. 6. A alegação de excesso no valor dos honorários constitui mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração IV. Dispositivo e Tese 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1076), não é possível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou proveito econômico obtido for estimável e elevado, por ausência de previsão no §8º, art. 85, CPC. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1866344 PE 2020/0059988-0, Relator.: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/06/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8031180-40.2024.8.05.0001, sendo Embargante o Banco Pan S/A e Embargado Fábio Santos Lordello Bello, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e não acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator